Tribunal: TJMT
Processo: 0032810-73.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032810-73.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMPORIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AL SAFIR LTDA - CNPJ: 37.510.310/0001-66 (APELADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO), ABIKO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 06.905.964/0001-65 (APELANTE), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), SHOPPING TRES AMERICAS (APELANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), ABIKO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 06.905.964/0001-65 (APELADO), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0032810-73.2010.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Condomínio do Shopping Center Três Américas.

Apelado
:
Empório de Produtos Alimentícios Al Safir Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAL E MORAL USO INDEVIDO DE MARCA – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EQUIDADE – MAJORAÇÃO – VALOR DA CAUSA INFIMO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

Não há que se falar em valor ínfimo a titulo de honorários sucumbenciais, considerando a casuística, se a questão jurídica não é complexa e

não demandou

intervenções além da defesa do requerido e memoriais finais, se mostrando justo e razoável o quantum arbitrado na instância singular.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0032810-73.2010.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Condomínio do Shopping Center Três Américas.

Apelado
:
Empório de Produtos Alimentícios Al Safir Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Condomínio do Shopping Center Três Américas
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Materiais e Morais n. 0032810-73.2010.8.11.0041,

proposta por
Empório de Produtos Alimentícios Al Safir Ltda
.
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,

e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos horários advocatícios, que fixou, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante, quanto ao capítulo da sentença referente à verba honorária. Diz que o valor arbitrado é irrisório, e não remunera a atuação do profissional no processo, e pontua que a fixação da verba honorária deve seguir as diretrizes dos §2o do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado e dispendido pelo causídico.

Segue alegando que a Tabela de Horários da OAB/MT, sugere o valor de R$ 9.022,30 (nove mil e vinte e dois reais) para atuação do profissional em ações ordinárias e aduz que os horários fixados por arbitramento judicial não podem ser inferiores aos estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional.

Pede, então, pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 135145330, a apelada pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0032810-73.2010.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Condomínio do Shopping Center Três Américas.

Apelado
:
Empório de Produtos Alimentícios Al Safir Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c perdas e dano materiais e morais por uso indevido de marca, objetivando a condenação da empresa Abiko Comercio de Produtos Alimentícios e do Shopping Três Américas, na obrigação de suspender o uso da marca “Cedros”, e o ressarcimento dos prejuízos materiais e morais decorrentes pelo uso indevido da marca.

Narrou a parte autora, que vendeu o ponto comercial que tinha no Shopping Três Américas, autorizando o adquirente a manter o uso da marca “Cedros” até 31.12.02. Segue alegando que o adquirente após assumir o controle do comercio, continuou utilizando a marca indevidamente, que procedeu a notificação da empresa e do shopping sem êxito, razão pela qual propôs a demanda originária visando a suspensão do uso de sua marca, e o recebimento de indenização pelos danos emergentes, lucros cessantes e extrapatrimoniais.

Decorrido o iter procedimental, saneado o feito, em seguida realizada a instrução processual com a produção de prova oral, e apresentadas as razões remissivas, sobreveio sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos formulados no instrumento da demanda,

condenando a parte autora ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Insurge-se o Shopping Três Américas contra o capítulo da sentença referente à verba honorária sucumbencial. No ponto, diz que o valor arbitrado é irrisório, e não remunera a atuação do profissional no processo, além disso, não coaduna com os honorários fixados para causas ordinárias na tabela de horários da OAB/MT.

A valer, baldados os argumentos vertidos pelo recorrente, razão não lhe assiste, isto porque, em relação aos honorários de sucumbência há precedente vinculativo do c. STJ, tratado no Tema n. 1076, que assim restou ementado.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

[...]

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”
.
(STJ, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei)

Desta feita, por excepcionalidade à regra geral do §2o do art. 85 do CPC, admite-se a fixação da verba honorária sucumbencial por equidade,
quando, havendo ou não condenação, o valor da causa for muito baixo, como no caso em pauta, onde à causa foi atribuída a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), de sorte ainda que fixados os honorários de sucumbência no percentual máximo de 20%, se mostraria irrisório diante das peculiaridades do feito.

Quanto ao
quantum
arbitrado, pontua o recorrente que o valor não remunera o trabalho do profissional e não coaduna com o valor sugerido pela Tabela de Honorários da OAB/MT.

Malgrado o inconformismo, sopesando aos critérios previstos no §2o do art. 85 do CPC, como parâmetro para fixação do
quantum
sucumbencial tenho que o juiz
a quo
, ponderou com razoabilidade e proporcionalidade à vista da complexidade e do tempo dispendido na defesa dos interesses do requerido, ao fixar os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais), vez que o feito não é complexo, não demandou intervenções além da defesa do requerido e memoriais finais.

Ressalta-se que embora a alteração legislativa introduzida no art. 85 do CPC, com a inclusão do §8-A
[1]
, estabelecendo que a tabela de honorários da OAB deverá ser utilizada como parâmetro nas causas de baixo valor, os valores recomendados na tabela não descura da análise da casuística e ao bom senso do magistrado. Além disso, a introdução do dispositivo pela Lei n. 14.365 de 02.06.22, é posterior ao édito sentencial, não se aplicando ao caso em voga.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
Art. 85 - omissis

[...]

8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022